Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM O EXAME DO ETILÔMETRO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO E PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta tipificada no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pela confissão espontânea feita em Juízo, pelas declarações da testemunha policial e pelo exame do etilômetro.
3. O ordenamento pátrio consagrou a independência das instâncias penal e administrativa, de sorte que uma conduta pode subsumir-se tanto a uma infração administrativa quanto penal. Ocorre que determinadas condutas se revestem de tamanha gravidade que ultrapassam o âmbito administrativo recebendo também atenção especial do legislador pela ótica do Direito Penal, como é o caso dos crimes de trânsito, previstos no Capítulo XIX da Lei no 9. 503/1997.
4. Recurso conhecido e desprovido.